Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AFERIÇÃO DO VALOR. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios para os antigos causídicos, nos mesmos autos da ação por eles antes patrocinada, nos autos do cumprimento de sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não ser possível a discussão acerca da verba honorária nos próprios autos da ação principal em relação ao advogado que teve seu mandato revogado, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide, devendo a questão ser dirimida de ação própria. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.